Tribunal: TCU
Processo: 006.437/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal de Minas Gerais, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4765/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria emitido pela Universidade Federal de Minas Gerais, em benefício da Sra. Maria de Fatima Seixas de Souza e Silva, e submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), que contou com a anuência do representante do MP/TCU, detectou as seguintes irregularidades: a) pagamento da rubrica denominada "Vencimento Básico Complementar (VBC) ", decorrente do art. 15 da Lei 11.091/2005, que deveria ter sido absorvida pelas reestruturações posteriores da carreira, por expressa disposição legal; b) erro no cálculo do Adicional de Tempo de Serviço (ATS) realizado com base nos valores do Provento Básico e da vantagem VBC indevidamente majorada; c) erro de cálculo da vantagem "Incentivo à Qualificação" (IQ), prevista na Lei 11.091/2005, também calculado com base nos valores do Provento Básico e do VBC; d) pagamento da vantagem pessoal do art. 5o do Decreto 95.689/1988, concedida com o fito de evitar o decesso remuneratório em razão do reenquadramento de docentes e técnicos administrativos no Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos; Considerando que o VBC foi instituído para que, na implantação do novo plano de carreira em maio/2005, não houvesse decesso na remuneração dos interessados, de forma a manter inalterado o somatório das parcelas Vencimento Básico (VB), Gratificação Temporária (GT) e Gratificação Específica de Apoio Técnico-Administrativo e Técnico-Marítimo às Instituições Federais de Ensino (GEAT) percebidas em dezembro/2004; Considerando que a implantação gradual do novo plano de carreira previa aumento do vencimento básico, nos termos da tabela do Anexo I-B da Lei 11.091/2005, devendo a rubrica VBC, de acordo com o art. 15 da citada lei, ser reduzida no montante equivalente aos aumentos promovidos; Considerando que o valor do VBC continuou a ser pago, sem a devida implementação da absorção desse valor nos termos legais; Considerando que as Leis 11.784/2008 e 12.772/2012, referentes à não absorção de eventual resíduo do VBC, tiveram seus efeitos expressamente limitados aos aumentos remuneratórios promovidos por aqueles normativos (maio/2008 a julho/2010, no primeiro caso, e março/2013 a março/2015, no segundo), sem modificar a sistemática de implantação da estrutura prevista na Lei 11.091/2005, em especial na forma de absorção do VBC; Considerando que a parcela é irregular uma vez que seu valor não foi corretamente absorvido, nos termos da Lei 11.091/2005 e da jurisprudência desta Corte, a exemplo dos Acórdão 10402/2022-TCU-Primeira Câmara (rel. Min. Benjamim Zymler); 8.504/2022 - 2a Câmara (de minha relatoria); e Acórdão de Relação 7.229/2022 - 2a Câmara (rel. Min. Aroldo Cedraz); Considerando que a manutenção do VBC em valor maior do que o devido causou ainda distorção na base de cálculo do Adicional de Tempo de Serviço ("anuênios"), prevista no atualmente revogado art. 67 da Lei 8.112/1990; Considerando que o cálculo dos "anuênios" foi efetuado sobre os valores correspondentes ao "Provento Básico" e ao VBC, contrariando a norma de regência (art. 67 da Lei 8.112/1990) de que os "anuênios" deveriam ter como base somente a rubrica "Provento Básico" e a jurisprudência do Tribunal, podendo ser citados, entre outros, os Acórdão 10402/2022-TCU-Primeira Câmara (rel. Min. Benjamim Zymler); 7.178/2022 - 2a Câmara (de minha relatoria); e Acórdão de Relação 7.261/2022 - 2a Câmara (rel. Min. Aroldo Cedraz); Considerando que a interessada recebe a vantagem "Incentivo à Qualificação (IQ) ", no valor de R$ 2.572,87 (peça 3, p. 3), prevista no Anexo IV da Lei 11.091/2005, alterada pela Lei 12.772/2012, correspondente a 30%, referente ao curso de Especialização com carga horária igual ou superior a 360h; Considerando, que, nos termos do art. 12 da Lei 11.091/2005 (com a redação dada pela Lei 11.784/2008), o IQ terá por base percentual calculado sobre o padrão do Provento Básico percebido pelo servidor, na forma do Anexo IV desta Lei, todavia foi incluído indevidamente no cálculo do "Incentivo à Qualificação" o valor da vantagem VBC; Considerando, quanto ao pagamento da vantagem pessoal do art. 5o do Decreto 95.689/1988, que a sentença que reconhece ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos (RE 596.663/RJ, red. Acórdão min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 26/11/2014); Considerando que não infringe a coisa julgada a decisão posterior deste Tribunal que afaste o pagamento de rubricas decorrentes de sentenças judiciais cujo suporte fático de aplicação já se tenha exaurido (Enunciado 279 da Súmula da Jurisprudência/TCU e RE 596.663/RJ); Considerando, todavia, que, nos casos em que a decisão judicial determina, expressamente, que sejam mantidas na remuneração as parcelas relativas a planos econômicos, mesmo após a concessão de reajustes salariais posteriores, o TCU tem considerado ilegal o ato respectivo, abstendo-se, no entanto, de determinar a suspensão do pagamento das quantias tidas como indevidas ( Acórdão 3362/2016-TCU-Segunda Câmara , rel. Min. Raimundo Carreiro); Considerando que, no caso concreto, há decisão judicial determinando que a União se abstenha de praticar qualquer ato tendente ao não cômputo do pagamento da vantagem pessoal do art. 5o do Decreto 95.689/1988 nos contracheques da interessada (peça 3, pp. 17/18); Considerando, contudo, que se trata de decisão não transitada em julgado; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Min. Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; e Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a concessão de aposentadoria da Sra. Maria de Fatima Seixas de Souza e Silva, negando registro ao correspondente ato, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e expedir as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo: 1. Processo TC- Processo 006.437/2025-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Maria de Fatima Seixas de Souza e Silva (XXX.250.356-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar à Universidade Federal de Minas Gerais, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, que: 1.7.1.1. adote as providências cabíveis no sentido de excluir dos proventos da interessada a parcela de Vencimento Básico Complementar ("VB.COMP.ART.15 L11091/05"), bem como seu correspondente reflexo no "Adicional de Tempo de Serviço" e no "Incentivo à Qualificação - IQ", comunicando ao Tribunal as medidas adotadas, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 1.7.1.2. na hipótese de desconstituição da decisão judicial prolatada nos autos da Ação 2006.38.00.039874-5, que tem amparado o pagamento da rubrica vantagem pessoal do art. 5o do Decreto 95.689/1988, faça cessar seu pagamento, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.3. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018; e 1.7.1.4. emita novo ato de concessão de aposentadoria em favor da Sra. Maria de Fatima Seixas de Souza e Silva, livre das irregularidades verificadas, e promova o seu cadastramento no sistema e-Pessoal, submetendo-o a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.